Tribunal: TJDFT
Processo: 0725955-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725955-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: IESA MARIA FRANCO DE SA BARBUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. PARTE OBRIGADA BENEFICÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVDADA SOB INTERVENÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENESSE CASSADA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO OBRIGADO. BALANCETE. APRESENTAÇÃO. INCREMENTO SUBSTANCIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA (CPC, ART. 99, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto a pessoa jurídica, ainda que seu objeto social seja o desenvolvimento de atividades empresárias volvidas ao lucro, possa ser agraciada com a gratuidade de justiça, sua contemplação com a benesse é condicionada, por não se emoldurar na dicção do artigo 99, § 3o, do estatuto processual, à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento e preservação de suas atividades sociais 2. A entidade fechada de previdência privada é passível de ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, contudo, sua agraciação com a benesse demanda a comprovação de que a situação financeira e patrimonial que ostenta efetivamente inviabiliza o custeio dos custos da ação que maneja ou é manejada em seu desfavor, derivando dessa premissa que, não evidenciando que, a despeito de encontrar-se sob intervenção, sua situação é financeiramente periclitante e o passivo que ostenta apresenta suplanta o ativo, o benefício não lhe pode ser assegurado como forma, inclusive, de ser preservada sua gênese e destinação. 3. A gratuidade de justiça concedida a pessoa jurídica beneficiária da justiça gratuita, conquanto sucumbente, apreendido que já apresenta situação patrimonial incompatível com a afirmação de insuficiência de recursos que legitimara sua contemplação com a gratuidade judiciária, pois experimentara substancial incremento financeiro, defronte impugnação formulada pelo credor das verbas de sucumbência que lhe foram impostas, deve ser infirmada, pois realizada a condição suspensiva legalmente pontuada, viabilizando a execução da condenação sucumbencial que lhe fora imposta (CPC, art. 99, § 2o). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, e à Lei 1.060/50, sustentando, em ligeira síntese, que tem natureza de entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, e que a sua hipossuficiência econômica restou comprovada por meio de documentos hábeis para tanto. Destaca, ainda, que os “recursos existentes têm nítido caráter alimentar e devem custear, principalmente, a formação das reservas capazes de suportar os benefícios concedidos (aposentados) e os que serão concedidos no futuro”, razão pela qual pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o REsp 1927894, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/4/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 98 e 99, do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Ante sua finalidade, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado de inadimplência, efetivamente não evidenciara que atravessa sério descontrole em sua situação financeira passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais. Destarte, em tendo reclamado os benefícios da justiça e residido em Juízo mediante o patrocínio de ilustrados causídicos da sua livre escolha, o agravante somente poderia ser legitimamente contemplado com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, abstraída a forma da sua constituição, trata-se de pessoa jurídica, não se constituindo em pessoa jurídica cujos fins institucionais estejam destinados à exploração de atividades pias, filantrópicas ou beneficentes. Registre-se que, ao revés do que sustentara, os documentos que coligira aos fólios do executivo subjacente demonstram que já não subsiste a situação de desequilíbrio financeiro que ensejara a concessão do beneplácito (...)” (ID 29725489). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe transitar o apelo quanto à indicada afronta à Lei 1.060/50, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o AREsp 1838273, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029